Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO.

1. O cumprimento de sentença tem como objetivo tornar concreto o alcançado na sentença, no sentido de se buscar os meios possíveis para concretizar o direito reconhecido.

2. Neste sentido, a penhora tem lugar no cumprimento de sentença, pois tem por finalidade garantir o pagamento de uma dívida.

3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está preconizado no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, de forma que, apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.